Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-28.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001596-28.2016.8.11.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 112193496):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO E FIXA HONORÁRIOS EM VALOR EQUIVALENTE A 3% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE NÃO EVIDENCIADO (ART. 85, § 8o DO CPC) – QUANTUM FIXADO INFERIOR AO PERCENTUAL PREVISTO DO ART. 85, § 3o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO A PARTE PREJUDICADA NÃO RECORRE – “PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
Os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, somente nos caso em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, quando o valor da causa for muito baixo, e quando a fixação nos percentuais previstos na legislação processual resultar em valor excessivamente alto a ponto de causar o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
Se a dívida impugnada possui valor superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados em no mínimo de 5% e máximo de 8% por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §3o, II, do CPC).
Quando o honorário é fixado em percentual menor do que o estabelecido na Lei Processual e a parte prejudicada não interpõe recurso, ele deve ser mantido na forma como consignada na sentença em observância ao “Princípio do Non Reformatio in Pejus”..
(TJMT, 0001596-28.2016.8.11.0082, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2021).
Inconformado, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 85 §§2o e 8o, do CPC, ao fundamento da necessidade da aplicação dos honorários advocatícios pela equidade.
Recurso tempestivo (id. 120609453).
Contrarrazões no id. 123557972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios deve ser por equidade, de modo a considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao art. 1.040, do CPC:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.
Partindo dessas premissas, como se trata de caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com devido exame da admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Tema no 1.076.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça